Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001498-39.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1007816-66.2019.8.11.0002, deferiu em parte o pedido formulado pelo Autor/Agravado e determinou que a operadora de plano de saúde forneça, imediatamente, os medicados indicados pelo beneficiário e outros que eventualmente se façam necessários, além de tratamentos e consultas médicas, à exceção de insumos de qualquer natureza.
Inconformada, a Agravante alega que os medicamentos solicitados pelo Recorrido são de uso domiciliar, logo, não estão cobertos pelo plano de saúde.
Assevera que a prescrição médica não indica urgência ou emergência no tratamento medicamentoso.
Sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da medida liminar no Juiz de origem.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Dos relatórios médicos acostados nos IDs. 21872495 e 21876495 (ação origem) extrai-se que o D.V.R.J. (Agravado) foi diagnosticado com patologias oriundas da sequela ocasionada pela Zika Vírus gestacional, ou seja, atraso global grave do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, tetraparesia, convulsões e microcrania.
Ao receber o caderno processual, em 18/07/2019, foi deferida em parte a tutela pretendia pelo Autor para determinar que a operadora de plano de saúde autorize os tratamentos indicados pelo médico que acompanha a criança, bem como forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os seguintes medicamentos: 1) Clonazepam 25 mg/5ml; 2) Ranitidina (label gts); 3) Levotiracetam (Kepra) 60mg/ml; 4) Domperidona 1mg/ml; 5) Peg 4000 15mg (ID. 21891350 ação origem).
A Requerida se insurgiu, por meio do agravo de instrumento n.o 1011945-23.2019.8.11.0000, somente quanto à obrigação de custear os tratamentos do Autor, silenciando-se quanto à responsabilidade relativa aos medicamentos. O recurso foi desprovido e a decisão mantida.
Em outubro do ano de 2019, a parte Autora apresentou petição para informar a mudança dos medicamentos necessários à continuidade do seu tratamento (ID. 24760758 (ação origem). Das receitas médicas encartadas nos IDs. 24760769 e 24760781 (ação origem) colhe-se que foi prescrito o fármaco “Losec Mups 10mg/cp”, e, em substituição ao “Peg 4000 15mg”, o “Peg 4000 5mg/sachê sem eletrólitos”.
A operadora de plano de saúde apresentou recusa em fornecê-los, sob a justificativa de que se tratam de medicamentos de uso domiciliar.
O Juiz da causa acolheu o pedido do Autor/Agravado e determinou que a Requerida forneça o medicamento “Losec Mups 10mg/cp”.
Feitas essas elucidações, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no AREsp 1573008/SP).
Nesses moldes, ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pois, em tese, não há óbice para a custeio dos medicamentos de uso domiciliar, quando prescritos pelo médico que acompanhada o beneficiário, como no caso concreto.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada, pois, inobstante a Agravante afirme que a não concessão do efeito suspensivo pleiteado lhe causará prejuízos, estes não foram comprovados, limitando-se tão somente a meras ilações.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos requisitos ensejadores descritos no art. 995 do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora